Tribunal: STF
Processo: RE 1422652
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO OU REQUIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. PORTARIA MF Nº 257, DE 2011. REAJUSTE DE VALORES. EXCESSO. TERMO FINAL. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA E RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 100 da Constituição Federal. Aduz a impossibilidade de restituição administrativa de indébito tributário reconhecido na via judicial.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 831.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, contudo, o retorno dos autos a esta Corte, uma vez que “a matéria trazida no recurso extraordinário interposto pela parte autora não abrange o tema indicado (...) Na hipótese em tela, alega a União, ora recorrente, que é incabível em sede de mandado de segurança seja facultado ao impetrante que postule a restituição dos tributos indevidamente pagos na via administrativa, o que violaria ao art. 100 da Constituição Federal, ao subverter a ordem dos precatórios. Sustenta que o meio adequado para a repetição de indébito tributário é a compensação administrativa”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte disposição:



    “No que se refere à restituição/compensação dos valores indevidamente pagos, de salientar que, em se tratando de mandado de segurança, admite-se a compensação administrativa ou a restituição administrativa (Lei 8.383, de 1991, art. 66, §2º c/c Lei 9.430, de 1996, art. 74), a critério do contribuinte”. (grifos nossos)



    O artigo 100 da Constituição federal determina que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas dos entes federativos em razão de decisões judiciais devem se dar por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação.



    In casu, o indébito tributário foi reconhecido na via judicial, devendo sua restituição, caso essa seja a opção do contribuinte, observar o regime do artigo 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.405.737-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.” (ARE 1.387.512-AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 8/11/2022)



    Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido, devendo ser reformado quanto ao ponto.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para consignar que caso a parte recorrida opte pela restituição do indébito tributário judicialmente reconhecido, o pagamento deverá se dar por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o montante da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, devendo o contribuinte, se for o caso, ingressar com a ação própria de cobrança.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente